Tribunal: TJDFT
Processo: 0733159-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733159-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2A - SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: EDUARDO MORETH LOQUEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGRAVANTE: R2A - SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a superveniente prolação de decisão deferindo naqueles autos a pleito ora vindicado, de maneira a revogar a tutela de urgência anteriormente deferida e objeto do presente recursl. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de nova decisão posterior à interposição do aludido recurso que acolhe o pedido recursal. Consoante sabido e consabido, tal pronunciamento superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito e, por conseguinte, prejudica o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, proferida nova decisão na lide de origem acolhendo seu pedido, falece à parte agravante o interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XV, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator